Tribunal: TJDFT
Processo: 0703007-32.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. IMAGENS DO ATO LIBIDINOSO GRAVADAS NO CELULAR DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu na denúncia, deve ser mantida a condenação por estupro de vulnerável.

2. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo diante das imagens em que a vítima é mostrada desacordada com os seios à mostra e o réu ejaculando em cima de seu corpo.

3. Inviável a desclassificação para o crime previsto no artigo 215-A do Código Penal, pois a conduta do apelante se adéqua perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 217-A, § 1o, do Código Penal, já que o ato libidinoso foi praticado contra alguém que não podia oferecer resistência.

4. Recurso conhecido e desprovido.